Tribunal: TJSP
Processo: 1501137-02.2019.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2016 a 2018 – Municipalidade de Igaratá – Processo extinto por abandono (art. 485, III, do CPC) – Embora intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias, Fazenda se manteve inerte – Cumprimento do § 1o do art. 485 do CPC – Recurso da Municipalidade não provido.